Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-90.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1001823-90.2020.8.11.0007
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Aparecida de Fátima Pereira Costa em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que declarou a inépcia da inicial da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenizatória ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A.
A Juíza sentenciante determinou a emenda da inicial, a fim de que a Apelante apontasse, a partir do extrato do seu benefício previdenciário, qual é o contrato objeto da demanda. Todavia, embora intimada para o mister, a Apelante deixou transcorrer, in albis, o prazo concedido. Ao final, deixou de condenar a Apelante ao pagamento das custas.
Inconformada, a Apelante requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.
No mérito, asseverou que a petição inicial deixou claro qual é o contrato que se pretende discutir, notadamente aquele juntado no ID 31374987, de maneira que a ordem de emenda configurou excesso de formalismo.
Forte nesse argumento, a Apelante pugnou pela nulidade da sentença, a fim de que a inicial seja recebida, dando-se por inaugurado o procedimento comum.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 65118464.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Considerando que a matéria discutida nestes autos é regulamentada, de forma clara e cogente, no Código de Ritos, à luz do Enunciado do STJ n. 568, passo a analisar e decidir monocraticamente.
De proêmio, no que tange ao pedido de justiça gratuita, tenho que é caso de deferimento.
Com efeito, o art. 99 do CPC permite requerer a justiça gratuita por simples petição, durante o trâmite processual.
Inobstante ser ampla a liberdade no momento de se requerer, é restrita sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme já preceituava o artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, o artigo 99, § 2o, do CPC/15, haja vista que a presunção da necessidade é relativa.
Na hipótese dos autos, a Apelante é aposentada pelo INSS e vive da renda em valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, o que, por si só, é suficiente para comprovar a incapacidade financeira para pagar o valor do preparo, no montante de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Posto isso, defiro a gratuidade.
No caso concreto, a Apelante manejou a ação em face do Banco Apelado alegando que, ao ter acesso ao seu extrato de renda emitido pelo INSS, pôde notar a existência de inúmeros contratos consignados, dentre os quais afirma que alguns não foram por ela (Apelante) contratados.
Prossegue na narrativa dizendo que solicitou o envio da cópia desses contratos na esfera administrativa, bem como o comprovante de transferência dos valores e a autorização para consignar a parcela no benefício. Todavia, não obteve êxito.
Diante do silêncio do Apelado, a Apelante impugnou, especificamente, o Contrato n.o 00302695512 iniciado em janeiro/2019, no valor de R$ 535,33 (quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), com previsão de pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 15,00 (quinze) reais.
A Apelante nega ter contratado o numerário acima descrito, alegando ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, razão porque pugnou pela declaração de inexigibilidade do contrato, a declaração de abusividade das consignações das parcelas já efetuadas e a restituição, em dobro, dos valores pagos de forma indevida, além da condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
Com a inicial vieram a procuração, a declaração de pobreza, os documentos pessoais, a declaração de imposto de renda, o comprovante de benefício previdenciário pago pelo INSS e o extrato do benefício, donde se vê que há 06 (seis) contratos consignados firmados com o Apelado, além da memória de cálculo para eventual repetição do indébito e protocolo de Reclamação perante o SENACON – Secretaria Nacional do Consumidor.
Ao receber a inicial, a Juíza a quo determinou a emenda da inicial, a fim de que a Apelante indicasse no extrato do benefício previdenciário qual é o contrato objeto da lide, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para o mister.
Embora intimado, o patrono da Apelante deixou transcorrer, in albis, o prazo da emenda, conforme certificado no ID 55259471, dando causa à prolação da sentença recorrida.
Ao recorrer do ato sentencial que indeferiu a inicial, a Apelante disse que, apesar de existir vários contratos consignados com o Banco Apelado, nesta ação, pretende discutir o Contrato n.o 00302695512.
Feita a breve, porém, necessária retrospectiva dos fatos, tenho que o caso não exigia a emenda da inicial, pois a Apelante deixou claro qual é a relação contratual que pretende ver declarada abusiva.
A narrativa formulada pelo advogado da Apelante permite a compreensão dos fatos e o desencadeamento lógico dos pedidos. A Apelante demonstrou que foram firmados vários contratos consignados com o Apelado, mas que não reconhece o Contrato n.o 00302695512, pugnando, ao final, pela declaração de ausência do vínculo contratual.
Adverte-se que as questões relativas à autorização, à transferência do valor e da cláusula contratual de consignação são matérias pertinentes ao mérito.
Esse posicionamento está em harmonia com o entendimento da Corte Superior de Justiça, de que "o pedido da ação não é apenas o que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a instauração da demanda. A pretensão deve ser extraída da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo" (AgRg no REsp 1470591/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014).
Pelo exposto, dou provimento ao apelo para cassar a sentença e determinar o regular processamento pelo rito comum ordinário.
Deixo de fixar honorários recursais em virtude da reabertura da instrução.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora